Tribunal: CARF
Processo: 10480.722886/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 30/09/2010
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Exige-se se multa isolada nos casos de compensação não declarada, nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, mesmo que parcelado o débito confessado.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722886/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.773 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
S/A FLUXO - COMERCIO E ASSESSORIA INTERNACION AL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 30/09/2010
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Exige-se se multa isolada nos casos de compensação “não declarada”, nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, mesmo que
parcelado o débito confessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Na origem, versam os autos de auto de infração contra a contribuinte (aqui
recorrente), para a exigência de multa isolada no valor de R$ 19.662,84, em razão de declaração
de compensação “não declarada” (§ 4o do art.18 da Lei no 10.833/2003).
Em impugnação a recorrente pleiteia o cancelamento da multa alegando, para
tanto, o pagamento do crédito tributário compensado de forma irregular mediante adesão ao
parcelamento da MP no 470/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722886/2010-24
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.773 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722886/2010-24

A 3a Turma da DRJ/JFA manteve a autuação lavrada, restando à decisão assim
ementada (e-fls. 171/173):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 30/09/2010
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário renovando o pedido de
cancelamento da multa, haja vista (e-fls. 181/185):
(i)
A quitação do crédito tributário decorrente da “compensação não
declarada” por meio da MP no 470/2009; e,
(ii)
Que as Dcomp nos 19647.004025/2005-28 e 119647.006635/2007-28
não transitaram em julgado antes do pagamento pela recorrente via MP
no 470/2009, portanto, até então, não há que se falar em “compensação não
declarada” para aplicação da sanção prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Sendo tempestivo o recurso, dele conheço.
A lide gira em torno de aplicação de multa do § 4o do art.18 da Lei no
10.833/20031 nos casos de compensação “não declarada”.
In casu, as compensações que originaram a penalidade foram consideradas “não
declaradas” em junho/2010. Vejamos trecho do auto de infração (e-fl. 8):
001 - MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA COMPENSAÇÃO
INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO
PASSIVO

1 § 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.773 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722886/2010-24

0 sujeito passivo efetuou compensação indevida de valores em declaração prestada,
conforme detalhamentos abaixo:
a) Na conformidade do Termo de Informação Fiscal e do Despacho Decisório
SEORT/IPI, exarado no Processo n° 19647.004025/2005-28, considerando não
declarados as compensações que o contribuinte realizou que foram referendadas no
processo n° 19647.002124/2007-37, com o Despacho Decisório DRF/RECIFE e
por tratarem de compensações com créditos do mesmo processo foram juntados ao
presente os processos números 19647.004165/2007-68, 19647.003012/2007-01 e
19647.004166/2007-11, e em obediência a Informação Fiscal, de 07/07/10, é nesta
ocasião lavrada a multa a seguir descrita:
Declarações de Compensação abaixo relacionadas foram consideradas não
declaradas, na data de 07/06/10, conforme informação fiscal, submetendo-se portanto
ao estabelecido nos artigos 44 e 74, §12, II - b da Lei n° 9.430/96 e na Instrução
Normativa RFB n° 981/09 em seu artigo 1°, aplicando-se nesta ocasião a multa de
75%. (meus destaques)
De outro lado, afirma a recorrente o pagamento dos débitos discutidos nos
processos de compensação relacionados no auto de infração, no ano de 2009, tendo apresentado,
ainda na impugnação, como prova o termo de adesão ao parcelamento e comprovantes de
pagamento das prestações (e-fls. 124/167).
Pois bem.
Inconteste a incidência de multa isolada quando inexata ou não declarada à
compensação transmitida pelo contribuinte, de acordo com a Lei no 9.430/96 (com alterações
pela Lei no 11.051/2004).
Uma das hipóteses de compensação considerada “não declaradas” resulta da
tomada de crédito originário de crédito-prêmio, segundo a alínea ‘b’, do inciso II, do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430/96 (com alterações pela Lei no 11.051/2004), in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
...........................................................................................................................................
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
[omissis]
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Justamente o caso dos autos, à vista de tratar-se de crédito prêmio de IPI
requerido por meio do pedido de restituição no Per/ Dcomp Papel no 19647.004025/2005-28.
Desta forma, sem razão a recorrente quando alega impossibilidade de aplicação de
multa após adesão ao parcelamento.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.773 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722886/2010-24

Ora, o parcelamento se deu para a quitação dos débitos confessados e não pagos
via compensação quando do não reconhecimento do crédito. Enquanto que a penalidade decorre
de compensação “não declarada”, como já tratado, sendo, portanto, irrelevante a quitação dada à
subsunção do fato a norma.
Imprescindível destacar que a declaração de compensação “não declarada” pela
autoridade fiscal ocorreu, ainda, nos processos de compensação, restando pendente, tão somente,
o lançamento da penalidade, que seu deu mediante o presente auto de infração, não cabendo a
esta Turma reanalisar mérito naqueles autos.
Sendo assim, irreparável a decisão recorrida que reproduzo a complementar as
razões de decidir deste voto:
A penalidade aplicada teve como base o §4o do art.18 da Lei no 10.833/2003, com
redação dada pela Lei no 11.051/2004:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão da não-homologação de compensação declarada pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
§2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de
cálculo o valor total do débito.
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do §
12 do art. 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996.(Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
Os débitos lastreados no crédito-prêmio foram cuidadosamente identificados pelo
Autuante, como se pode ver no trecho seguinte do auto de infração:
Na conformidade do Termo de Informação Fiscal e do Despacho Decisório
SEORT/IPI, exarado no Processo n° 19647.004025/2005-28, considerando
não declarados as compensações que o contribuinte realizou que foram
referendadas no processo n° 19647.002124/2007-37, com o Despacho
Decisório DRF/RECIFE e por tratarem de compensações com créditos do
mesmo processo foram juntados ao presente os processos números
19647.004165/2007-68, 19647.003012/2007-01 e 19647.004166/2007-11, e
em obediência a Informação Fiscal, de 07/07/10, e nesta ocasião lavrada a
multa...
Na conformidade do Termo de Informação Fiscal e do Despacho Decisório
SEORT/IPI, exarado no Processo n° 19647.004025/2005-28, considerando
não declarados as I compensações que o contribuinte realizou que foram
referendadas no processo n° 19647.006635/2007-28 com o Despacho
Decisório DRF/REC/IPI/2007 por tratarem de compensações com créditos
referente ao extinto "crédito-prêmio" de IPI obediência a Informação Fiscal,
de 07/07/10, e nesta ocasião lavrada a multa...
O suporte legal foi pinçado com precisão e os débitos discriminados de forma exaustiva
para composição da base de cálculo da penalidade aplicada. Nenhum erro foi cometido,
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.773 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722886/2010-24

o que confere ao crédito tributário a condição de liquidez e certeza, essenciais para a sua
legitimidade.
Não há qualquer fundamento na trilha de defesa apresentada pela Contribuinte, no
sentido de que o parcelamento dos débitos ofertados em compensação, que teria tomado
lugar nos termos da MP no 470/09, retiraria a legitimidade da penalidade.
O equívoco argumentativo é simples: o fato gerador da sanção, nos termos do §4o do
art.18 da Lei no 10.833/2003, é a emissão de ato administrativo considerando as
compensações não declaradas a partir da observação de ocorrência das hipóteses
elencadas no inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no9.430. Fato gerador ocorrido, aplica-
se a pena independentemente dos débitos terem sido posteriormente pagos ou
parcelados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital